Tribunal: STF
Processo: ARE 1428402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS (DE DILIGÊNCIA) DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA À CATEGORIA EM SANTA CATARINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, X, DA CF/88). AUSÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL OU INFRALEGAL. ART. 85, VII, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 6.745/85. PERCENTUAL INDEFINIDO. NORMA DE EVIDENTE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SENTIDO. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 127, § 2º, DA CF/88). LACUNA LEGAL INSUPERÁVEL. AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para majorar os honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, um aspecto chama atenção: o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, provocado a fazê-lo, reconheceu que "a atividade exercida pelos oficiais do Ministério Público ou cargo equivalente não é inerentemente perigosa", expedindo tão somente uma recomendação para que os Ministérios Públicos estudassem a implementação da vantagem - mediante elaboração de proposta de lei própria.



    E assim ressalvou porque, sabidamente, a concessão de vencimentos depende de Lei (art. 37, X, da CF/88) porque deve ser uma escolha política, que ao mesmo tempo não pode ser alheia à autonomia administrativa e financeira do ente envolvido.



    Isso, aliás, é expressamente assegurado pelo art. 98 da Constituição do Estado de Santa Catarina (na linha do art. 127, § 2º, da CF/88):



    Art. 98. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, podendo, observado o disposto no art. 118, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira.



    Parágrafo único. O Ministério Público elaborara sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, conjuntamente com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.



    A essa altura, e especialmente frente aos argumentos formulados no apelo, é fundamental invocar a premissa de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite; princípio



    (...)



    No Estado de Santa Catarina há realmente uma liberação legal para isso (art. 85, VII, § 2º, do Estatuto dos Servidores Civis). Só que a norma que, lembre-se, visa antes de tudo uma necessária autorização, é evidentemente de eficácia limitada, por assim dizer, porque carece de regulamentação.



    Aqui, igualmente, isso decorre da ausência de critérioobjetivo de aplicação, o que fica claro quando a norma dispõe que a gratificação será concedida no valor de - até - 50% do vencimento.



    Ora, ao Poder Judiciário não seria possível aplicar tal norma sem impor, de forma inaceitável, um critério arbitrário próprio, violando assim a autonomia do Ministério Público; escapando à típica atividade jurisdicional.Digo inaceitável porque o princípio da separação dos poderes existe e, em sua ratio, deve ser observado inclusive quanto ao Ministério Público; não se trata, pois, de meramente declarar a aplicação de uma norma, como sustenta o apelante.



    O pagamento de tal gratificação, enfim, depende de norma regulamentadora e essa norma, por sua vez, deve vir de manifestação de vontade do órgão que detém a autonomia financeira e administrativa para, propondo e editando seus próprios regimentos legais (no sentido amplo do termo), tratar de seu funcionalismo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente